Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717260-48.2021.8.07.0000 AGRAVADO: COPAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVANTE: AUGUSTO MIGUEL BIZZI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO MIGUEL BIZZI contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, ao encerrar a primeira fase de ação de exigir contas proposta por COPAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA – EPP (processo n. 0738130-48.2020.8.07.0001), julgou procedente o pedido para condenar o ora agravante a prestar as contas requeridas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar - id 26039166, p. 15/18. O agravante sustenta, em suma, que entregou à ora agravada, no ano de 2017, “toda a documentação pertinente a administração dos bens, quais sejam: contratos de aluguéis, recibos de pagamentos, livro caixa dos condomínios com a devida comprovação de receitas e despesas, entre tantos outros documentos do período de 07.2012 a 07.2017”, o que, segundo entende, restou comprovado pelos documentos anexados pela própria recorrida quando do ajuizamento da ação de exigir contas. Ressalta que a decisão agravada fixou prazo exíguo para a prestação de contas da administração de 78 (setenta e oito) imóveis e 3 (três) condomínios. Assevera, ademais, que não está no gozo de suas plenas condições de saúde, por contar com 89 (oitenta e nove) anos de idade, além de estar acometido de câncer, conforme comprova a documentação anexa ao presente recurso. Aduz que “o prosseguimento do feito e o consequente cumprimento da determinação imposta significará prejuízo irreversível ao Agravante, visto que poderá ser compelido a aceitar, mediante determinação já imposta, prestação de contas realizadas pela Agravada sem que possa impugnar”, o que poderá acarretar-lhe prejuízos financeiros irreparáveis. Postula, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a possibilidade de dano irreparável imputável ao agravante, com a suspensão da eficácia da decisão combatida, até que seja julgado o mérito do agravo. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, pois é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano de difícil reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, tendo em vista o provável escoamento do prazo determinado pelo Juízo da causa para a prestação das contas requeridas na inicial. Assim, tem-se que, caso não seja deferido o efeito suspensivo pleiteado, a utilidade da via recursal manejada pelo agravante estaria comprometida, posto que resultaria na prestação de contas pelo réu e o seu consequente julgamento pelo Juízo de origem, ressaltando-se que a discussão concernente à primeira fase da ação de exigir contas restringe-se ao exame do direito do autor de as exigir e da obrigação do réu de as prestar. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se proceda ao julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator